Tribunal: TJDFT
Processo: 0717905-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS PARA O TIPO PENAL EM ABSTRATO. 2a FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO INFORMAL DO CRIME DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 545 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. SILÊNCIO DO RÉU NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONVICÇÃO JUDICIAL FORMADA NA FARTA PROVA ORAL E NAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE A PRISÃO DO RÉU OCORREU. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a materialidade e a autoria do crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não há falar em absolvição.
2. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo) calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que teria o réu reconhecido informalmente a prática delitiva quando da abordagem policial, uma vez que ele fez uso do direito constitucional ao silêncio na delegacia e em juízo, e a magistrada sentenciante formou a sua convicção no robusto arcabouço probatório produzido nos autos, bem assim nas circunstâncias em que a prisão em flagrante do réu ocorreu.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda considerando o quantum de pena corporal aplicado, a reincidência e os maus antecedentes do réu.
5. Recurso conhecido e desprovido.